Tribunal: TJMT
Processo: 0010485-06.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010485-06.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MIKAELE SALVADOR DIAS - CPF: 060.291.391-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
E DOMICILIAR
– REJEIÇÃO – FUNDADA SUSPEITA IDENTIFICADA QUANDO DA FLAGRÂNCIA –
DA SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA – ENTORPECENTES COLHIDOS NO FLAGRANTE E ENCAMINHADOS À PERÍCIA –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAS A COMPROVAR A ATUAÇÃO D
A
APELANTE NO
COMÉRCIO DE ENTORPECENTES
– NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –
APELO CONHECIDO E
DESPROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Incabível a tese de nulidade da busca pessoal
e domiciliar
, haja vista que restou devidamente demonstrada a fundada suspeita pelas circunstâncias do caso concreto.

2.
Infundada a alegação de quebra de cadeia de custódia, porquanto evidenciado nos autos que as amostras colhidas durante o flagrante, foram devidamente encaminhadas para exame pericial, sendo desnecessário exame do local de crime, vez que a materialidade se concentra na substância entorpecente. Ademais, a validade da prova restou corroborada pelos depoimentos colhidos em sede judicial. (TJ-MT - APR: 00107487220188110004, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/05/2023)

3
.
Com base nas provas obtidas durante a
fase
extrajudicial
e na
instrução processual, especialmente os depoimentos
dos
policiais
que monitoraram a residência e indicaram que
a
apelante estava
realizando a
venda de entorpecentes, não
torna
possível absolver a conduta tipificada no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
MIKAELE SALVADOR DIAS
,
contra r. sentença anexada em ID
203172839
, a qual
a
condenou pela prática do crime tipificado no
art.
33,
caput
, da Lei n
o 11.343/06
, à pena de
05 anos e 10
meses de reclusão
, no regime
fe
chado
,
diante da reincidência
,
e ao pagamento de
533
dias-multa.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
203175709
, a defesa requer,
preliminarmente
, a declaração da nulidade das provas obtidas pelos agentes policiais, em razão da ilegalidade da busca pessoal
e domiciliar; e da suposta não preservação da cadeia de custódia
; no
mérito
, a
absolvição
por ausência de provas.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
203175712
, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e
se
manifesta pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer constante no ID
203406188
,

pela rejeição da s preliminar es invocada s
e, no mérito, pelo

desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024